Tribunal: STF
Processo: RE 81455
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-27
Data de publicação: 1977-05-27

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE A CREDOR.
Não são os embargos de terceiro meio apropriado à pesquisa e exame da fraude contra credores, o que deverá ser postulado na ação própria, mormente quando, como no caso em exame, o executado não participou do processo em que se arguiu o vício.
Recurso extraordinário conhecido mas improvido.